Tribunal: TJMT
Processo: 0005507-57.2008.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005507-57.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), ORNILIO SOBREIRA FILHO (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa necessita da prévia intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Bugres/MT

contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal no 0005127-92.2012.8.11.0008, movida em desfavor de
IRAHI MANTOVANI GERMANOVISK,
julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, alega o apelante que
“para enquadramento no conceito de abandono de causa, o autor deve deixar de promover diligências necessárias, o que não ocorreu, eis que conforme consta-se nos autos (petição inicial), foi solicitada a citação do réu, para dar prosseguimento na execução, mas o ente público se manteve inerte frente ao pedido”.
(id. 30497451)

Aduz, ainda, que
“após a apresentação de débito, o processo ficou parado aguardando manifestação estatal sobre a citação, mas o que se manifestou foi a sentença indicando abandono de causa. Logo, nota-se que o apelante manteve seu interesse em dar seguimento ao processo”.
(id. 30497451)

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Município de Barra do Bugres
visando desconstituir a sentença que reconheceu a sua inércia em providenciar o andamento do feito e o julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao apelante.

Com efeito, ressai dos autos que o apelante ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelado visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$1.362,79 (mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), referente à CDA no 03037/2008.

No caso, em 16/10/2017, o juízo ‘a quo’ determinou que o credor fosse intimado para dar prosseguimento no feito, contudo, sem ordenar o suprimento da falta e, após a intimação, sem manifestação do apelante, extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É certo que nos casos de extinção do processo por abandono, é indispensável a intimação prévia da parte para demonstrar o interesse no prosseguimento do feito.

‘In casu’, o processo não comportava extinção sem que antes fosse observado o disposto no §1o do artigo 485 do CPC. Isto porque, a teor do que estabelece o dispositivo em questão, imprescindível era a intimação pessoal do apelante para suprir a falta em 5 (cinco) dias e não apenas a intimação do credor para dar prosseguimento ao feito, como ocorreu na espécie, senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sendo assim, como o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, não há como extinguir o processo de imediato.

Nesse sentido esta e. Câmara também já se pronunciou sobre o assunto. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1o C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme se exige o § 1o do mesmo dispositivo legal.”
(N.U 0004574-74.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — ABANDONO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE — INTIMAÇÃO PESSOAL — NECESSIDADE. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil derrogado, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo. Recurso provido”.
(Ap 136018/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020